Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta por condenado pelo crime do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, com majorante pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente. Pena definitiva fixada em 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa.
2. O requerente busca nova análise da dosimetria. Pretende afastar a agravante da reincidência e reconhecer a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), com reflexos no regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber (i) se há erro judiciário que autorize afastar a agravante da reincidência e (ii) se é possível reconhecer a participação de menor importância, com redução de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP. Não se presta ao reexame amplo da prova nem funciona como segunda apelação.
5. O acórdão condenatório examinou de forma suficiente a autoria e a materialidade, com base em vasta prova colhida em interceptações, relatórios policiais e elementos apreendidos. A participação ativa do requerente na organização criminosa restou comprovada.
6. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância. As provas demonstram que o requerente exercia função relevante (“Disciplina da Quebrada”), com atuação estável e essencial na estrutura da organização.
7. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada. A extinção da pena anterior ocorreu em maio de 2016, e os fatos do presente processo ocorreram a partir de 2020, não incidindo o art. 64, I, do CP.
8. Mantém-se o regime inicial fechado, à luz da pena aplicada e da reincidência, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
9. A alegação referente à fração de 1/6 para progressão deve ser arguida no Juízo da Execução Penal, por não se tratar de matéria própria da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido revisional julgado improcedente.